Tribunal: STF
Processo: HC 226765
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de William Guilherme, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 747.394/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 1 ano, 8 meses de reclusão, em regime aberto, e de 166 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Interposta apelação pela acusação, foi dado provimento ao apelo, afastando a redutora prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, majorando-se a pena para 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    Neste writ, o impetrante sustenta a nulidade da condenação sob o fundamento da ilicitude do procedimento policial que teria transgredido a inviolabilidade de domiílio. 



    Ao final, requer:



    “a CONCESSÃO DA ORDEM LIMINAR, devendo o presente pedido de Habeas Corpus ser julgado, ao final, procedente, confirmando-se a liminar concedida para a fim de reconhecer a nulidade das provas obtidas ilegalmente em razão da violabilidade do domicilio, assim, absolvendo o réu. 



    Requer seja a concessão da liminar convertida em decisão definitiva.”.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO LIMINAR. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PEÇA FALTANTE NÃO JUNTADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de instruir corretamente o mandamus a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal. 



    2. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de a decisão impugnada ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Trago, ainda, à colação a ementa do acórdão da apelação:



    “APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes Recurso do Ministério Público Afastamento do redutor e da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, além de fixação de regime de cumprimento de pena mais severo Indevido o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, uma vez que a elevada quantidade de droga apreendida impedia a concessão da benesse Estipulado o regime mais severo, mercê da gravidade concreta da conduta Quantum de pena a inviabilizar a sua substituição por restritivas de direitos Apelo ministerial provido.”



    Com efeito, verifico que é inegável que as instâncias ordinárias não se manifestaram sobre as teses desenvolvidas neste habeas corpus relativas à alegada ilicitude de prova.



    Vê-se, desse modo, que tanto o STJ não examinou as teses relacionadas à referida nulidade, bem como que elas não foram objeto de arguição e de deliberação no Tribunal de Justiça estadual.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância e grave violação as regras constitucionais de competência (v.g. RHC nº 112.705/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/3/13). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Ademais, para verificar a alegada ilicitude da prova, seria necessário revolver o panorama fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    A propósito, mutatis mutandi, destaco: 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Absolvição. jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”(HC 203689 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/10/21)”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente